Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710339-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Impetrante: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES Paciente: NELSON SHNEIDER Autoridade: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado por advogado particular em favor NELSON SCHNEIDER contra ato do d. Juízo do 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF (ID no 34114227, fl. 272), que, nos autos no 0704080-81.2020.8.07.0005, recebeu a denúncia (ID no 34114227, fls. 266/268), a qual imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §3o e § 4o, do Código Penal (homicídio culposo com causa de aumento de pena decorrente de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício). O impetrante aduz que “a Promotoria de Justiça imputa ao paciente, em verdadeiro bis in idem e sem justa causa para a ação penal, a incidência do artigo 121, §3o e §4o do Código Penal” e busca “no presente writ o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para persecução”. Afirma que a ausência de justa causa para a persecução da ação penal se dá “por ausência de conduta, quer seja por ausência de provas de ato ilícito, quer seja pelo fato ocorrer por culpa exclusiva da vítima, quer seja pela ausência das elementares do tipo de homicídio culposo com incidência de causa de aumento de pena, consubstanciando na incidência que o fato narrado não constitui crime”. Alega que o Parquet não especificou, na denúncia, qual norma técnica deixou de ser observada, impossibilitando, assim, o exercício do contraditório. Discorre, ainda, acerca da justa causa como condição da ação e a necessidade da presença de lastro probatório mínimo quanto à prática e a autoria do delito. Assevera que o Ministério Pública pleiteia a condenação do paciente pela prática de homicídio culposo, “mesmo sabendo que o paciente não desejou e tampouco assumiu o risco”. Assegura que a acusação deve demonstrar, no crime culposo, que o resultado ocorreu por negligência, imprudência ou imperícia, mas também deve provar: “(a) conduta voluntária; (b) ausência do dever de cuidado objetivo; (c) resultado; (d) previsibilidade; (e) crença em evitar a previsão; (f) tipicidade; (g) nexo de causalidade”. No entanto, alega que não há nexo de causalidade, conduta voluntária e tampouco ausência do dever de cuidado. Defende que os elementos constantes da peça acusatória demonstram que o paciente tomou todos os cuidados necessários para a segurança do trabalho. Afirma que, embora a vítima estivesse utilizando equipamentos de proteção, ela “ignorou o alerta do operador da empilhadeira de sair do local e manteve conectado a trava de quedas retrátil quando estava no piso”, ocasionando o acidente. Diz que, dos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial, se nota que não houve inobservância de regra técnica por parte do paciente e que, em verdade, a própria vítima não observou as regras para sua própria segurança. Assim, argumenta que “a culpa foi exclusiva da vítima por não observar as recomendações fornecidas anteriormente pelos acusados”. Questiona, ainda, o laudo de exame de local, aduzindo que a perícia se restringiu apenas ao local da tragédia, sendo que “não descreveu considerações sequer acerca dos cintos de segurança, das travas, da posição da empilhadeira, enfim nada. Apenas tirou fotos e as incluiu no laudo sem justificar tais inclusões e tampouco tecer considerações a respeito”. Entende que o paciente não teve culpa no evento que tirou a vida da vítima, pois não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Assim, aduz que a petição acusatória é inepta. Alega que “o fato narrado não constitui crime bem como não há justa causa para o exercício da ação penal, que enseja no trancamento da persecução penal” e que “há evidente causa de bis in idem uma vez que não há na denúncia informações de normas não observadas a ponto de haver a incidência do §4o do artigo 121 do CP de modo que inviabiliza benefícios processuais”. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, atividade laboral lícita e ostenta bons antecedentes. Com tais argumentos, requer liminarmente, a concessão da ordem “para suspender a ação penal até o julgamento final deste habeas corpus”. No mérito, pretende: “i. Confirmar a medida liminar deferida; ii. Reconhecer a ilegalidade do ato atacado; iii. Conceder a ordem de Habeas Corpus e determinar o trancamento da ação penal. iv. Subsidiariamente, conceder a ordem para determinar a dicotomia da causa especial de aumento de pena do §4o do artigo 121 do Código Penal”. Feito instruído com documentos. É o relatório. DECIDO. O caso é de não admissão do writ, por supressão de instância. Consoante relato, pretende o impetrante determinar o trancamento da Ação Penal no 0704080-81.2020.8.07.0005, alegando, em síntese, que não há justa causa para a persecução penal, bem como o fato narrado na denúncia não constitui crime, que a inicial acusatória é inepta e que a imputação da causa de aumento prevista no §4o do artigo 121 do Código Penal gera bis in idem. No entanto, verifica-se que a matéria ventilada no presente writ coincide com o teor da Resposta Preliminar ofertada no bojo da Ação Penal no 0704080-81.2020.8.07.0005 (ID no 34114227, fls. 288/321), postula a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, que seja declarada a inépcia da denúncia por não conter liame causal entre o fato e a conduta do acusado; que seja afastada a causa de aumento prevista no § 4o do art. 121 do Código Penal, a absolvição sumária pela atipicidade da conduta, dentre outras. Registre-se que não foi juntada aos autos decisão do d. Juízo a quo acerca da Resposta Preliminar e, em consulta ao Processo Eletrônico no 0704080-81.2020.8.07.0005, contata-se que a peça de defesa não foi ainda apreciada pelo Juízo de origem. Insta consignar que, se fosse admitido o presente pedido de habeas corpus, estar-se-ia suprimindo do juiz natural da causa a competência para apreciar se há ou não justa causa para a persecução penal e as demais teses levantadas pela Defesa, tolhendo, assim, sua atividade jurisdicional. Portanto, resta inviável a admissão do presente habeas corpus, em razão de supressão de instância, bem como para evitar a ocorrência de decisões conflitantes. Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça[1], não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;